Tribunal: STF
Processo: RE 1574996
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública de Porto Alegre, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 1234 DO STF. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA POSTERIOR CIRURGIA. ESPECIALISTA EM QUADRIL. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. COXARTROSE. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 54).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República e inobservado o decidido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Narra que a autora requereu a condenação do Estado a realizar cirurgia classificada como de média/alta complexidade pelo SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS — instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 321, de 2007), pelo que é necessária a inclusão da União no polo passivo.



    2.2. Requer, ainda, a observância do Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral, que trata de custeio de tratamento prestado por hospital particular (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Consta da inicial:



    “A autora é acometida de Coxartrose (artrose do quadril) (CID10 M16.0), conforme se comprova através do atestado fornecido pelo Dr. Rodrigo Ferro Feijó CRM/RS 35406. 



    Caso o paciente não realize a avaliação com o especialista, ocorrerá o aumento da lesão, da dor e consequentemente da impotência funcional. 



    Dessa forma, em decorrência da gravidade do diagnóstico, sob pena de agravamento da doença, a demandante necessita, com a MÁXIMA URGÊNCIA, de: 



    1. CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA QUADRIL PARA POSTERIOR CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL 



    O custo unitário da consulta será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com o menor orçamento acostado a presente inicial. 



    (...)



    IV. DOS PEDIDOS 



    Diante do exposto, o autor vem pela Defensoria Pública do Estado, por sua agente, requerer: 



    a) o deferimento da tutela provisória de urgência para o fim de condenar o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Bagé ao fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente, na maior brevidade possível, que no presente momento corresponde ao fornecimento de CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA QUADRIL PARA POSTERIOR CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL sob pena de bloqueio de verba pública suficiente ao seu pagamento, mediante respectiva prestação de contas, ou a aplicação de demais medidas garantidoras da medida pretendida;” (e-doc. 4; grifos no original).



    4. O Juízo deferiu a tutela provisória para garantir à autora a realização de consulta com especialista, na forma do pedido, pelos seguintes fundamentos:



    “De acordo com o laudo médico trazido aos autos, a necessidade da consulta é evidente, conforme evento 1, LAUDO9. Ressalta-se que a autora foi inscrita no GERCON em 25/04/2023, sem previsão de atendimento por parte do réu. 



    Por óbvio, não se vislumbra nenhuma razoabilidade na ausência de previsão de atendimento. 



    Logo, restam suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso não receba, com brevidade, a prestação de saúde postulada, pois a ausência da definição do diagnóstico da enfermidade impede a adoção de uma adequada conduta terapêutica ao quadro clínico do(a) paciente e, consequentemente, a sua recuperação.



     Diante das alegações da autora e dos documentos acostados, entendo que a não fixação de prazo razoável para a realização da avaliação médica especializada postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde e a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de obtenção de correto diagnóstico, para posterior adequado tratamento de sua enfermidade, com consequente prejuízo à sua saúde. 



    Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada e comprovada a necessidade que possui em ter a consulta médica com especialista, tenho, que é caso de concessão parcial da tutela de urgência. 



    Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA e determino que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL forneça, em 20 (vinte) dias, contados da intimação, CONSULTA E AVALIAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA QUADRIL, sob pena de bloqueio de valores.” (e-doc. 24; grifos no original).



    5. Quando da prolação da sentença, a tutela provisória foi confirmada nos termos em que deferida. Confira-se:



    “O caso dos autos trata-se de pretensão para que a paciente seja encaminhada para consulta com ortopedista especialista em cirurgia de quadril, atendimento de média complexidade, na qual atribuída a competência para atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul. 



    O demandado comprovou o agendamento da consulta (evento 11, DOC2). 



    Logo, tendo a parte autora demonstrado que necessitava de consulta médica especializada, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois a ausência de avaliação da enfermidade impede a adoção de uma adequada conduta terapêutica ao quadro clínico do paciente e, consequentemente, a sua recuperação. Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada e comprovada a necessidade que possui em receber tratamento médico, tenho, que é caso de confirmar o deferimento da medida liminar concedida. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MICHELI DUTRA JACINTO contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida no evento 11, DOC2.” (e-doc. 4; grifos no original).



    6. A Turma Recursal limitou-se a negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, afirmando a preclusão do inconformismo, tendo em vista que o recorrente não se insurgiu a tempo e modo contra o deferimento da tutela de urgência (e-doc. 54).



    7. Considerada a petição inicial e decisões concessivas constantes dos autos, foi deferida à autora, tão somente, a realização de consulta para verificação da necessidade de posterior cirurgia. Não há condenação do ente público a fornecer procedimento médico diverso da consulta com especialista.



    8. Sob esse aspecto, verifica-se o descompasso entre o acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A par disso, não se verifica a violação direta aos dispositivos indicados pelo recorrente, tampouco versa o apelo extremo sobre controvérsia incluída nos Temas RG nº 793 e nº 1.033.



    9. E mais, o recorrente não impugnou o fundamento contido no acórdão recorrido no tocante à preclusão, pelo que o extraordinário encontra óbice também nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    10. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Determino a baixa imediata do recurso à origem. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator